Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. PAGAMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA PELO BANCO CREDOR E PELO BANCO SUCESSOR. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA DO DEVEDOR À PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DEVER DE BAIXA DO GRAVAME PERANTE AUTARQUIA DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que declarou inexigível a dívida de arrendamento mercantil referente ao veículo VW/VOYAGE, Placa JHU-9813, bem como determinou ao recorrente que promova a baixa do respectivo gravame de alienação fiduciária.
3. Conforme exposto na inicial, em junho de 2009 o autor/recorrido adquiriu o citado veículo, por meio de financiamento bancário, cujo contrato previu o pagamento em 60 (sessenta parcelas). No entanto, o recorrido afirma que teria quitado tão somente 45 (quarenta e cinco) parcelas. Também relata que a primeira parcela foi paga no dia 05.07.2009 e a última, deveria ter sido adimplida no dia 05.06.2014. A despeito da confessada inadimplência, afirma que nunca foi notificado pelo credor, administrativamente ou judicialmente, a fim de lhe compelir ao pagamento do débito remanescente. Sustenta que seu cadastro não teria sido encontrado no banco de dados do recorrente e que, tampouco, conseguiu efetuar o pagamento do saldo remanescente e também não conseguiu realizar a baixa do gravame. Afirma que a pretensão de cobrança estaria alcançada pela prescrição.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que "no caso dos autos, apesar do inadimplemento do autor, o banco réu deixou de efetuar a cobrança do débito dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para cobrança da dívida, como determina o art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil (CC/2002), já que a última parcela do financiamento deveria ter sido paga em 05/06/2014".
5. Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Além disso, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, alega que o crédito em discussão não lhe foi cedido pelo credor primitivo, qual seja, o banco HSBC. Quanto à baixa do gravame, aduz que é necessária a quitação integral do contrato, o que não teria ocorrido.
6. Contrarrazões ao ID 47767270.
7. Do efeito suspensivo. Consoante artigo 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. Da preliminar. Ilegitimidade passiva. O recorrente alega que o produto citado pelo recorrido não foi contratado junto ao Bradesco, ora recorrente, visto que foi adquirido junto ao banco HSBC, no qual sua conta origem foi encerrada antes da aquisição do banco HSBC pelo banco recorrente. Sem razão. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 REsp 2006/0186323-6 – Relator: Ministro Humberto Martins) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001, Relator: Angelo Passareli). Ademais, a análise probatória relativa aos fatos imputados ao réu/recorrente confunde-se com o próprio mérito, que deve ser enfrentado em momento oportuno. Preliminar rejeitada.
9. O artigo 227 da Lei no 6.404/76 estabelece que a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. No caso, é incontroverso que o credor primitivo, o banco HSBC, foi absorvido pelo banco recorrente, Bradesco. Assim, entendo por escorreita a obrigação de fazer a si imposta, consistente na baixa do gravame imposto pelo HSBC. Precedente: (Acórdão 1415952, 07042899420228070000, Relator: Des. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022).
10. Da inexigibilidade da dívida. O artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, assevera que prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Por sua vez, o artigo 191 do mesmo diploma legal prevê que a renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição. Da análise dos autos, não há qualquer prova de que o recorrente buscou o crédito a si devido e tampouco qualquer demonstração de conduta do recorrido voltada a renunciar à prescrição que lhe beneficia, conquanto exista saldo remanescente, o que, por outro lado, traduz-se em opção legislativa direcionada à garantia da segurança jurídica. Assim, por decorrência lógica, o dever de baixa do gravame é medida que se impõe.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.